Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Dano moral.
1 – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando em consonância com o depoimento de testemunha que presenciou os fatos.
2 - Provado que o réu agrediu a integridade física da vítima puxando seus braços, não é caso de absolvê-lo.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória – dano moral in re ipsa – que, fixada em valor moderado, deve ser mantida.
4 – Apelação não provida.